Tribunal: STF
Processo: ARE 1227399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 19): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/03, ART. 16, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA. 
    1. RECURSO EM LIBERDADE. PRETENSÃO DEFERIDA NA SENTENÇA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. INTERESSE RECURSAL. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (CPP, ART. 41). 3. NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INDUÇÃO DE RESPOSTA (CPP, ART. 212). PREJUÍZO. 4. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO EM PODER DA AGENTE. 5. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 
    1. Não devem ser conhecidos os pedidos para recorrer em liberdade e para a aplicação da detração penal, por falta de interesse recursal, se a primeira pretensão já foi deferida na sentença resistida e se fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
    2. Não é inepta a denúncia que descreve que a agente guardava arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; declina o local, dia e hora da ocorrência e imputa-lhe, ante tal agir, a prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03.
    3. Sem prova do prejuízo à acusada é inviável decretar a nulidade do processo por, supostamente, o membro do Ministério Público ter induzido a resposta da testemunha.
    4. Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, aliados à apreensão da arma de fogo e das munições em poder dela, são elementos de prova suficientes para demonstrar a prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito.
    5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 29-35/ eDOC 15, p. 1-23), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a anulação do feito desde a denúncia, dada a inépcia da inicial, ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP, ainda que implique fixação da pena abaixo do mínimo legal.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 158 e 660 da repercussão geral, e, no mais, inadmitiu-o com base nas Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 16, p. 6-9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Por fim, ressalto que esta Corte já reafirmou a jurisprudência no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, no Tema 158, cujo recurso-paradigma é o RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente